Tribunal: TJES
Processo: 0001111-13.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001111-13.2020.8.08.0004

EMBARGANTE: PHM ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

EMBARGADO: Banco do Brasil S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante e ao da parte adversa, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial em ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. A embargante sustenta a existência de omissão e erro de fato, alegando que o colegiado deixou de apreciar documentos fiscais que comprovariam sua inatividade econômica, além de ter partido de premissa equivocada ao considerar o status cadastral “ativo” da empresa como indicativo de ausência de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de fato ao não apreciar especificamente documentos fiscais que comprovariam a alegada hipossuficiência; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito já examinado em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando constatada obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da gratuidade de justiça, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, com base em elementos concretos, como a situação cadastral ativa da empresa e a representação por advogado particular.
A ausência de menção expressa a documentos fiscais não configura omissão, pois tais elementos não seriam capazes de alterar a conclusão do colegiado.
A irresignação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, hipótese repelida pela jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa nem para reexaminar provas.
9. A ausência de menção a documento que não possui aptidão para modificar o resultado não configura omissão no julgado.
10. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração ou documentos sem força para infirmar os fundamentos do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001111-13.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PHM ESTRUTURAS METALICAS LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATORA: DES. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante e ao da parte adversa, mantendo integralmente a sentença de procedência parcial em ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A. A embargante sustenta a existência de omissão e erro de fato, alegando que o colegiado deixou de apreciar documentos fiscais que comprovariam sua inatividade econômica, além de ter partido de premissa equivocada ao considerar o status cadastral “ativo” da empresa como indicativo de ausência de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de fato ao não apreciar especificamente documentos fiscais que comprovariam a alegada hipossuficiência; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito já examinado em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando constatada obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a questão da gratuidade de justiça, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, com base em elementos concretos, como a situação cadastral ativa da empresa e a representação por advogado particular.
A ausência de menção expressa a documentos fiscais não configura omissão, pois tais elementos não seriam capazes de alterar a conclusão do colegiado.
A irresignação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, hipótese repelida pela jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa nem para reexaminar provas.
9. A ausência de menção a documento que não possui aptidão para modificar o resultado não configura omissão no julgado.
10. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração ou documentos sem força para infirmar os fundamentos do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por P
HM ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
(ID 12825932) alegando suposto vício presente no acórdão (ID 12526523) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo interposto pela parte adversa, mantendo a sentença de primeiro grau.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de fato no acórdão, pois o v. acórdão teria deixado de analisar os documentos fiscais (DCTFs) que comprovariam sua inatividade econômica e partido de premissa fática equivocada ao considerar que seu status cadastral ativo na Junta Comercial afastaria a hipossuficiência alegada para fins de gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14452433).

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AVALISTAS. TÍTULO NÃO ASSINADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de PHM Estruturas Metálicas Ltda e de seus sócios, na condição de avalistas. O Juízo de origem julgou procedente o pedido em relação à empresa devedora principal e extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos sócios, reconhecendo a ilegitimidade passiva, além de condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica ré; e (ii) a existência de prova suficiente quanto ao débito e a legitimidade dos avalistas para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da precariedade financeira, conforme Súmula 481 do STJ. No caso, a empresa não demonstrou os requisitos necessários para obtenção do benefício, especialmente considerando que sua situação cadastral aponta como ativa e que outros elementos nos autos infirmam a alegada hipossuficiência.

4. Em ações de cobrança, cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, o Banco do Brasil S/A comprovou a existência do débito por meio da apresentação de cédula de crédito bancário e extrato de amortização.

5. Quanto à legitimidade passiva dos sócios avalistas, o aval é instituto formal, que exige a assinatura do avalista no próprio título para validade, conforme o art. 898 do Código Civil. No caso, a cédula de crédito bancário apresentada não contém a assinatura dos sócios, o que inviabiliza a responsabilização destes como avalistas, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A alegação de excesso no valor cobrado não foi devidamente demonstrada pela parte ré, que não indicou quais encargos seriam abusivos ou ilegais, tampouco apresentou qualquer prova nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

8. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.

9. Em ação de cobrança, o ônus da prova quanto à existência do débito recai sobre o autor, cabendo ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

10. O aval somente é válido se formalizado mediante assinatura no próprio título de crédito, conforme previsto no art. 898 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; Código Civil, art. 898; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 603.137/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 02.08.2010; TJ-DF, 07139163020198070000, Rel. Sandra Reves, j. 09.10.2019.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, fundamentando sua decisão na análise de elementos concretos, como a situação cadastral "ativa" da empresa e a representação por advogado particular.

A análise dos autos permitiu a este julgador concluir que os elementos apresentados eram insuficientes para conceder o benefício pleiteado, não constituindo omissão a ausência de menção expressa a um documento específico que não se mostrou capaz de alterar a conclusão adotada.

A valoração desses elementos é matéria de mérito, cujo reexame é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

O que se percebe é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a
rediscussão do mérito da causa e da reanálise das provas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

PHM ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 25/09/2025 às 17:17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59412025092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.